Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência quando, em que pese o cerne da discussão da demanda exigir dilação probatória, os argumentos apresentados pelo Agravante levam a crer que a probabilidade de direito aventada, consistente na inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, pode ser real.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.